Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE PARA DESENVOLVIMENTO DA MARCHA. DISTÚRBIO NEUROMOTOR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve custear os tratamentos necessários indicados pelo médico que se mostrarem eficientes ao melhor desenvolvimento da saúde e autonomia do paciente.
2. A indevida negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.